Tribunal: TJSP
Processo: 1027508-65.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Alvará de demolição. Exercício de 2013. Alegação de nulidade dos títulos executivos. Improcedência. Observância dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Presunção de liquidez e certeza não ilidida. Exercício de ampla defesa assegurado. Recurso denegado.